Tribunal: TJDFT
Processo: 0724557-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0724557-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HELIO JUNIO CARVALHO DA CRUZ 07649023184 IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CEILÂNDIA DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo executado, contra decisão na ação de cumprimento de sentença, n. 0708107-16.2020.8.07.0003, junto ao 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia-DF. O Impetrante pretende que seja declarada a sua ilegitimidade passiva no cumprimento de sentença, com a extinção do feito em relação a si. Pediu a concessão liminar. Relatei. Decido. A hipótese sub judice encontra perfeito enquadramento em precedente do STF ao afirmar a inadmissibilidade do mandado de segurança no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais por conta do rito especial e sumaríssimo, que peculiariza o processo da nova forma de jurisdição estabelecida pela Lei n. 9.099/95 (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009). Vê-se que a decisão impugnada foi publicada em 08/07/2021, e o mandado de segurança interposto no dia 29.07.2021, portanto dentro do prazo recursal do agravo de instrumento, que é de quinze dias úteis (art. 1.003, § 5o, do CPC). Assim, em atenção ao princípio da fungibilidade, o presente mandado de segurança pode ser recebido como agravo de instrumento, uma vez que preenchidos os requisitos da tempestividade. No caso, não há pedido de gratuidade de justiça, de forma que as custas e o preparo devem ser recolhidos para admissão do agravo de instrumento. Assim, intime-se o recorrente a recolher as custas e o preparo, em 48 horas, sob pena de deserção, e eventualmente seu recurso não ser conhecido. I. Brasília, 16 de agosto de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator